Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-88.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA LIDE. VIOLAÇÃO AOS LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, ao julgar procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinou a expedição de ofícios a entes públicos para anotação de transferência de veículo automotor e registro de responsabilização pelo pagamento de débitos ao réu, que também foi condenado a pagar indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em verificar se válido o pronunciamento judicial de mérito que impõe obrigação de fazer a entidades autárquicas integrantes do Sistema Nacional de Trânsito conquanto não integrem elas o polo passivo da demanda proposta por um particular em desfavor de outro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Extrapola os limites subjetivos da demanda impor, a entidades públicas que não integraram a lide, obrigação de transferência de titularidade do veículo e dos débitos administrativos a ele vinculados.
4. Sendo os órgãos públicos de trânsito e o Estado sujeitos de direitos, mostra-se inadmissível sua condenação sem que seja respeitado o devido processo legal, assegurando-lhes o contraditório e a ampla defesa.
5. A aplicação do art. 497 do CPC, que possibilita ao juízo a adoção das providências necessárias para garantir a efetividade da tutela jurisdicional, deve ser feita à luz do art. 506 do mesmo Código, o qual estabelece que os efeitos da sentença não podem ultrapassar os limites da relação processual.
IV. DISPOSITIVO
6. Sentença cassada de ofício. Apelação prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 497 e 506.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706371-73.2019.8.07.0010, Rel(a). DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, p. 08.10.2024. TJDFT, APC 20140111586535, Rel(a). ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, p. 31.01.2018.